Tribunal: TJES
Processo: 5004610-87.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004610-87.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FABIO DE OLIVEIRA ROCHA

COATOR: 2 Turma Recursal e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
N
º
5004610-87.2024.8.08.0000

IMP
TE
:
FABIO DE OLIVEIRA ROCHA

AUT. COATORA:

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Fabio de Oliveira Rocha contra ato da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve decisão do 3º Juizado Especial Cível da Serra, declarando a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda em razão do valor do contrato, que superaria o limite legal previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. O impetrante busca a anulação do acórdão, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, corresponde ao proveito econômico pretendido ou ao valor integral do contrato; e
(ii) estabelecer se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora, nos termos do art. 292, II, do CPC e do Enunciado nº 39 do FONAJE, que dispõe que a pretensão econômica objeto do pedido é o critério para aferição do valor da causa.

A incompetência relativa dos Juizados Especiais, baseada no valor da causa que supostamente ultrapassaria o limite previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 33 do STJ.

Reconhecer o valor integral do contrato como parâmetro para fixar o valor da causa violaria o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988), pois criaria um obstáculo desproporcional ao ajuizamento de demandas nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.

A incompetência relativa, fundada no valor da causa, não pode ser declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF; TJPR, RI nº 0031481-96.2020.8.16.0021, Rel. Juíza Adriana de Lourdes Simette, j. 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N
º
5004610-87.2024.8.08.0000

IMP
TE
:
FABIO DE OLIVEIRA ROCHA

AUT. COATORA:

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
mandado de segurança

impetrado

por

FABIO DE OLIVEIRA ROCHA
,
em face do ato tido por coator da lavra d
a

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

que
manteve a sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial Cível da Serra,
que extinguiu o feito
após declaração de incompetência dos juizados especiais para julg
á-lo
considerando o valor da causa, que deve ser o valor total do contrato
entabulado entre os litigantes
1
.

O
impetrante sustenta que
o valor da causa compreende o proveito econômico e não a integralidade do contrato. É dizer, o objeto refere-se a restituição dos valores pagos por inadimplemento praticado pelo acionado, após declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais,
destacando, para tanto,
os regramentos contidos no artigo 292 do CPC e Enunciado Fonaje nº 39.

M
uito
bem.

Inicialmente foi suspensa a eficácia da decisão da 2ª Turma Recursal de Vitória para exame de reconhecimento da competência dos juizados especiais para julgar as causas de consórcio.

O
mandamus
foi impetrado antes da ocorrência do efeito que busca evitar, visto que o ato coator, acórdão proferido pela Turma Recursal, foi assinado em 26/03/2024 e o pedido ora examinado, em 15/04/2024.

Trato continuativo, é cabível o exame aqui proposto, diante da disposição contida no artigo 54, I, f, do RITJES
2

D
e partida, v
erifica-se que

o acionado
provoc
ou

o juízo a se manifestar quanto à
incompetência do juizado especial
,
o que restou decidido pelo teor da
fundamentação na sentença proferida,
de que
[...] “
exsurge configurada
, prima facie
, a incompetência deste Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento desta lide, diante do valor da pretensão ora controvertida, como já decidido por este Juízo em demandas anteriores de igual natureza, com a manutenção do entendimento adotado pela Col. Instância Superior.”
[...],
superando-se, deste modo, a questão quanto à impossibilidade de que seja declarada ex officio a incompetência do Juizado Especial.

Agora, pela fundamentação contida na sentença (em parte), verifica-se o valor da causa:

[...]
Analisando os presentes autos virtuais, verifica-se que o demandante pretende, por meio da presente ação, seja declarada a nulidade de cláusulas dos contratos de consórcio imobiliário por ele aderido, com a consequente
restituição imediata da quantia já adimplida, a saber R$ 8.802,95 (oito mil oitocentos e dois reais e noventa e cinco centavos)
.
Entrementes, conforme se extrai do contrato firmado entre as partes ID 17429163, valor total do contrato é de R$110.950,00 (cento e dez mil novecentos e cinquenta reais), o qual, por si só, ultrapassa o teto de alçada deste Juizado Especial Cível, a saber, 40 (quarenta) salários-mínimos, estabelecido no inciso I, do art. 3º da Lei nº 9.099/95
.
[...]

Pelo teor do acórdão, foi mantida a declaração de incompetência, sob fundamentação de que: [...] “
VALOR DO CONTRATO
QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$ 110.950,00.” [...]
3
.

Consigne-se.
Apesar de ultrapassada a questão,
quanto à
impossibilidade de ter sido declarada ex officio a incompetência do Juizado Especial, deve-se ainda considerar que é faculdade do interessado a escolha de ajuizar o pedido direcionado ao Juízo Comum ou ao Juizado Especial. Nesse sentido destaco:

[...]
2)
O exame da prova pré-constituída neste writ em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora permitem aferir que
o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo do impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que

a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil
,
e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33, segundo o qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3) O acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que
a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício.

[...] (
Data: 12/Jul/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006259-87.2024.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Competência
)
.

Deste modo, vislumbra-se
a
violação ao direito líquido e certo
do impetrante
, eis que
o valor da causa não ultrapassa o permissivo legal.

Acresça-se. A
s disposições contidas no
artigo 292 do CPC e
no
Enunciado Fonaje nº 39,
dispõem
que o valor da causa indicado pelo
ora
impetrante,
na origem
, permitem que seja o pedido direcionado ao Juizado Especial, pois indicou seu montante em referência ao proveito econômico pretendido.
In verbis
:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995,
o valor da causa corresponderá à pretensão econômica
objeto do pedido.

Em caso similar a questão já foi aqui examinada, cuja conclus
ão
destaco a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa,
para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada
. 4.
O pedido da impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 7.200,00) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência
. 5.
O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 90.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP; STJ, AgInt no MS nº 23.393/DF. (Data: 19/Nov/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5010257-63.2024.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Assunto: Competência).

Destaco ainda:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO VALOR DO CONTRATO. BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE SE PRETENDE A

DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031481-96.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.09.2021) (TJ-PR - RI: 00314819620208160021 Cascavel 0031481-96.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021)

Diante desses fundamentos é que entendo por
CONCEDER A ORDEM PLEITEADA,

e reconhecida a competência do Juizado Especial para julgar a lide, anular o acórdão, com o retorno dos autos à Turma Recursal para processamento do recurso interposto pelo ora impetrante.

Julgo extinto o feito com base no artigo 487, I do CPC.

Sem honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC.
VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$ 110.950,00. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$ 25.000,00, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO, EM MONTA MUITO SUPERIOR. POSTULAÇÃO RESCISÓRIA E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

2
Art. 54 - Às Câmaras Cíveis Isoladas, compete: I - processar e julgar: f) - o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

3
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$ 110.950,00. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$ 25.000,00, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO, EM MONTA MUITO SUPERIOR. POSTULAÇÃO RESCISÓRIA E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.